Tribunal: TJMT
Processo: 1012760-28.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012760-28.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEBORA OLIVEIRA MARTINS - CPF: 538.118.441-72 (APELADO), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012760-28.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: DEBORA OLIVEIRA MARTINS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – RESTITUIÇÃO DEVIDA - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas Ações declaratórias de nulidade aplica-se o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), contado a partir do último pagamento.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tal como a dívida alegada (art. 373, II, do CPC).

"
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
" (Súmula 54 do STJ).

O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se inadequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC, e em caso de não provimento do Recurso, deve ser majorado nesta via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012760-28.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: DEBORA OLIVEIRA MARTINS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais julgada parcialmente procedente para:
a) CANCELAR todas as cobranças de débitos referente ao cartão de crédito consignado descontados em sua folha de pagamento; b) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos materiais com a devolução simples dos valores debitados indevidamente da folha de pagamento da autora no importe de R$ 19.054,80 (dezenove mil cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), acrescidos dos valores que ainda tenha sido descontados indevidamente, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC desde o efetivo desembolso.

Considerando que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, o réu foi condenado a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

O apelante suscita preliminar de prescrição, aduzindo que o prazo trienal deve ser contado de cada pagamento.

No mérito, sustenta a regularidade da contratação e, aduz que é descabida a determinação de repetição do indébito. Pede que os juros de mora incidam a partir da citação e pugna pela minoração do percentual fixado para os honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID
79349555.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012760-28.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: DEBORA OLIVEIRA MARTINS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que tomou conhecimento de descontos ocorridos em sua folha de pagamento relativos a cartão de crédito consignado que não reconhece.

Pugna pela declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro do montante pago e indenização por dano moral.

Em observância ao entendimento firmado no STJ, incide no caso a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, contada a partir do pagamento da última parcela.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...) 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (...)”
(AgInt no AREsp 1481507/MS, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/08/2019, DJe de 28/08/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1799042/MS, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe de 24/09/2019).

As fichas financeiras trazidas pela autora demonstram que os abatimentos começaram em 07/2013. Como a Ação foi proposta em 11/05/2018, não havia decorrido o prazo prescricional.

Rejeito a prejudicial de mérito.

Quanto ao mérito da lide, o art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

A apelante comprovou a realização dos abatimentos. Por outro lado,
o réu não se desincumbiu do ônus probatório, visto que na contestação não trouxe o contrato ou qualquer outro documento que confirmasse que de fato foi celebrado e a consequente legalidade dos descontos.

E o documento juntado no ID 79348084 - Pág. 2 não é suficiente para essa prova, visto que se trata apenas de ficha cadastral e, além disso, é datada de 23/08/2006, muito antes dos descontos discutidos nos autos, o que causa estranheza.

Logo, deve ser mantida a declaração de nulidade da avença e a determinação de restituição do indébito.

Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido”.
(REsp 1197929/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”.
(AP 1001048-61.2018.8.11.0002, julgado em 11/11/2020).

E ainda:

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007.

Quanto aos honorários advocatícios, para defini-los, deve-se atentar para os critérios dispostos no §2o, do art. 85, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

A quantia deve ser razoável e remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado. Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa

“
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC).

Nesta lide, foram estabelecidos em 15% sobre o valor da condenação, o que atende aos requisitos legais e portanto devem ser mantidos.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021